Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700798-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO LOPES ROCHA MELLO APELADO: WESLAYNE DE SOUZA BEZERRA D E S P A C H O Na petição de ID 19604536, o apelante requer a retirada do processo da 35a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 30/09/2020. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §1o, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para retirada do processo da pauta virtual e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator